Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. SEGURO PRESTAMISTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TARIFA SEM ESPECIFICAÇÃO.

I – A cédula de crédito bancário exequenda ter por objeto a concessão de empréstimo de capital de giro, destinado ao incremento da atividade comercial da tomadora, portanto, não se aplicam as normas do CDC. Rejeitada a alegação de cobrança abusiva do seguro prestamista por configuração da venda casada, com base no art. 39, inc. I, do CDC.
II – Os cálculos elaborados pelos embargantes-executados em desacordo com o que foi pactuado no contrato não comprovam o alegado excesso de execução.
III – A cobrança de tarifa sem qualquer especificação da sua natureza nem indicação do serviço prestado em contrapartida à remuneração recebida é inválida.
IV – Apelações desprovidas.